Tribunal: STF
Processo: AI 478580
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE
 MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DE DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA - CPMF. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - O Supremo
Tribunal Federal, pelo seu Plenário, em 03.10.2002, julgando a ADI
2.031/DF, deferiu, em parte, o pedido, "para declarar a
inconstitucionalidade do § 3º do artigo 75 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, incluído pela Emenda
Constitucional nº 21, de 18 de março de 1999", confirmando, ainda,
os fundamentos expendidos quando do julgamento da liminar no que
concerne à rejeição das "alegações de confisco de rendimentos,
redução de salários, bitributação e ofensa aos princípios da
isonomia e da legalidade" (ADI 2.031/DF, Relatora Ministra Ellen
Gracie, "DJ" de 11.10.2002). Precedentes.
II. - Por outro lado, ao
julgar a ADI 2.666/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na
mesma sessão Plenária, entendeu inexistir, no texto da EC 37/02,
qualquer negativa explícita ou implícita de aplicação do princípio
contido no § 6º do art. 195 da Constituição.
III. - Agravo não
provido.